Tribunal: TJMT
Processo: 1034870-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034870-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA WEDJA GOMES TELES - CPF: 042.934.481-36 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
– CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL - COBRANÇAS LEGÍTIMAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 1.647,38 (um mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente defende que as provas juntadas pela reclamada são unilaterais e, portanto, inaptas para comprovar a legitimidade do débito. Aduz ainda que nunca recebeu o cartão de crédito, nem mesmo “notificação da cessão de crédito”.

3.

Da análise dos autos observo que a contratação do cartão de crédito junto ao banco recorrido se deu de forma digital, conforme se vê da assinatura da consumidora, comprovando a existência de cadastro em nome da recorrente, com o envio de cópia de seu documento pessoal e validação da contratação por meio de biometria facial.

4.

Quanto a esses documentos, a recorrente se limitou a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inaptos para os fins pretendidos.

5.

Assim, a recorrente não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa ora recorrida, notadamente as informações constantes nos contratos digitais apresentados.

6.

Ademais, verifica-se que a recorrente efetuou pagamento de algumas faturas do cartão, o que de pronto afasta a alegação de que nunca recebeu o cartão de crédito.

7.

Em que pese a alegação de que a recorrente não recebeu “notificação da cessão de crédito”, esclareça-se que não se trata, no caso dos autos, de cessão de crédito, mas de relação jurídica direta com o banco recorrido, o que restou cabalmente comprovado nos autos.

8.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

9.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 5% sobre o valor da causa, bem como, honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024